Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0700966-61.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: SUELYM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI - ME, BLUE COSMETICS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SUELYM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS EIRELI – ME e OUTRA contra decisão desta Presidência (ID 52530054) que negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega que a tese fixada pela Corte Superior no mencionado paradigma não pode se sobrepor ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ACO 2988, oportunidade em que se adotou o critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios, com a finalidade de impedir condenação desproporcional e injusta à parte sucumbente. Pugna pela reforma da decisão agravada e pelo provimento do recurso especial. Contrarrazões de ID 55759370. É o relatório. Em recente decisão, a Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255 – Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes). Nesse contexto, tem-se que o posicionamento da Corte Suprema sobre a matéria controvertida, a depender do resultado, poder vir a atingir, diretamente, a tese definida no precedente do STJ e, por consequência, a pretensão recursal ora deduzida. Assim, a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade, revela-se necessário o sobrestamento do recurso especial até o desfecho do RE 1.412.069/PR no âmbito da Corte Suprema. Por essas razões, nos termos do artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil, revogo a decisão de ID 52530054, para determinar a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Por fim, declaro prejudicada a análise do agravo de ID 53919494. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019